Tribunal: CARF
Processo: 15374.914675/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernanda Vieira Kotzias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.914675/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.730 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO DISCUTIDO. PERDA DE
OBJETO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo a recorrente optado por desistir da discussão processual e realizado o
pagamento do débito que pretendia ver compensado, ocorre a perda de objeto,
impondo-se o não conhecimento de recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Mara Cristina Sifuentes (Presidente
Substituta). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado).

Relatório
Por bem descrever os fatos do autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/CTA, o qual transcrevo abaixo:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.914675/2009-11
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.730 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.914675/2009-11

“Trata o presente processo da manifestação de inconformidade contra a homologação
parcial procedida por meio do Despacho Decisório de 25/03/2009 (rastreamento no
825055917) da DERAT Rio de Janeiro, relativamente a Declaração de Compensação –
Dcomp no 23108.14930.271005.1.3.04-1370.
Em mencionada declaração a contribuinte efetuou a compensação de débitos
tributários próprios utilizando-se do DARF de Cofins não cumulativa (código 5856)
recolhido em 15/10/2004, no valor total de R$ 16.043,51.
Consta da fundamentação do referido despacho que o pagamento indicado foi
localizado nos sistemas da Receita Federal, mas que o mesmo encontrava-se
parcialmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, restando crédito
disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos
informados na Dcomp citada.
No caso, o pagamento estava sendo utilizado, no valor de R$ 9.833,65, para quitar o
débito de Cofins não cumulativa (código 5856) do Período de Apuração – PA de
setembro de 2004, restando, portanto, crédito no valor de R$ 6.209,86, o qual foi
reconhecido e utilizado para a homologação parcial da compensação declarada.
A interessada foi cientificada do despacho decisório em 02/04/2009 e apresentou, em
30/04/2009, manifestação de inconformidade, cujo teor segue resumido a seguir.
Primeiramente, após alegar a tempestividade da manifestação apresentada, a
contribuinte sustenta que o motivo para a homologação parcial da compensação foi um
mero erro no preenchimento de sua Declaração de Débitos e Créditos – DCTF. Em
síntese, explica que cometeu equívocos na apuração da Cofins de setembro de 2004, e
que na DCTF (entregue em 13/10/2008) vinculou de forma indevida o pagamento que
já havia sido utilizado na Dcomp no 23108.14930.271005.1.3.04-1370.
A seguir, a interessada defende a aplicação do princípio da verdade material e informa
que o mencionado erro foi corrigido com a entrega de DCTF retificadora, por meio da
qual consta informada a correta quitação do débito de Cofins de setembro de 2004.
Diante do exposto, a contribuinte solicita o acolhimento das razões aduzidas, de forma
a homologar integralmente a compensação declarada e cancelar a exigência fiscal
constante do despacho decisório contestado. Protesta, também, por todos os meios de
prova admitidos e pugna pela conversão do feito em diligência fiscal.
É o relatório.”

Por sua vez, a DRJ/CTA decidiu pelo parcial provimento da manifestação de
inconformidade, reconhecendo direito creditório - adicional ao que já havia sido reconhecido no
despacho decisório - de R$ 3.632,50, em valor original, homologando-se as compensações
declaradas na DCOMP no 23108.14930.271005.1.3.04-1370, até o limite do crédito reconhecido,
nos termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
Demonstrada a existência parcial do crédito informado em Per/Dcomp, reconhece-se o
crédito existente e homologa-se a compensação, até o respectivo limite.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário para discutir a parte
remanescente do crédito requerido que não foi homologado pelo decisão de piso. Para tanto,
aduz a existência de nulidade do acórdão da DRJ/CTA, visto que teria havido violação do
princípio da verdade material e do disposto na Norma de Execução
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.730 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.914675/2009-11

CODAC/COSIT/COFIS/COCAJ/COTEC no /2007, diante da ausência de intimação da
recorrente pela fiscalização para que justificasse as diferenças apuradas entre DCTF e
PER/DCOMP, bem como para permitir que a empresa apresentasse documentos hábeis à
comprovação da apuração da base de cálculo da COFINS. Alega ainda, que a decisão de piso
teria violado o devido processo legal, uma vez que reconhece o crédito, mas conclui pela
impossibilidade de sua homologação diante da existência de utilização prévia do mesma pela
recorrente em compensação cuja DComp é citada, mas não trazida aos autos, o que inviabilizaria
o direito de defesa da empresa.
Não obstante, alguns meses após a apresentação do recurso voluntário, a
recorrente peticionou nos autos (fls. 251 a 252) informando que teria realizado o pagamento
integral e à vista do débito fiscal objeto do Processo de Cobrança/Débito n° 15374-
916.526/2009-89,
oriundo
da
homologação
parcial
do
PER/DCOMP
no
23108.14930.271005.1.3.04-1370 e requerendo a baixa e o posterior arquivamento dos presentes
autos.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
Conforme mencionado no relatório, trata o presente de pedido de compensação,
cuja parte majoritária do crédito foi homologada no curso do processo pelas instâncias inferiores.
Ainda que a recorrente tivesse buscado o reconhecimento total do crédito
pleiteado por meio do recurso voluntário, peticionou posteriormente nos autos informando que
teria desistido do pedido diante do pagamento dos débitos ainda em aberto e que, portanto, não
haveria mais direito a ser discutido.
Verifiquei os comprovantes de pagamento juntados aos autos e, de fato, a
recorrente realizou o pagamento da parcela que pretendia compensar, de forma que houve a
perda de objeto do presente caso.
Diante disso, não havendo direito a ser analisado, voto pelo não conhecimento do
recurso voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.730 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.914675/2009-11

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital